Tribunal: TJSP
Processo: 2032067-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cessação e abstenção de ato contrafacional – Tutela de urgência requerida em caráter antecedente – Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a tutela de urgência–

Irresignação das autoras – Ação de origem que versa sobre a patente BR 12 2019 027815 6, que protege a combinação de mancozebe, picoxistrobina e tebuconazol, sendo uma patente divida da patente

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de cessação e abstenção de ato contrafacional – Tutela de urgência requerida em caráter antecedente – Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a tutela de urgência–

Irresignação das autoras – Ação de origem que versa sobre a patente BR 12 2019 027815 6, que protege a combinação de mancozebe, picoxistrobina e tebuconazol, sendo uma patente divida da patente BR 10 2014 02947 6 – Pedidos divididos foram previstos no artigo 4o da Convenção da União de Paris e no artigo 26 da Lei no 9.279/96 – Ambas as patentes foram deferidas pelo INPI, devendo ser objeto de proteção – Necessidade de se realizar, em ampla instrução probatória, prova pericial que demonstre ou não a existência de infração às referidas patentes pelo produto CRONNOS – Ações de no 1062589-70.2021.8.26.0100, referente à patente BR 10 2014 02947 6, e 11061015-35.2021.8.26.0100, referente à patente BR 12 2019 027815 6, que são conexas –

Termos do pedido de tutela objeto do agravo de instrumento de no 2180157-02.2021.8.26.0000, oriundo dos autos de no 1062589-70.2021.8.26.0100 que é plenamente aplicável ao presente caso, uma vez que os fatos narrados guardam estreita semelhança àqueles autos, diferenciando-se apenas por se tratar da patente BR 12 2019 027815 –

Parte agravante comprovou ser titular da patente BR 12 2019 027815 6, dividido da patente BR 10 2014 029476 7, que proporciona "método de utilização de fungicidas para a preservação e/ou tratamento ferrugem asiática da soja em plantas leguminosas" – Momento processual em que se devem aferir a presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC de 2015 –

Feito em questão cuja matéria é essencialmente técnica, envolvendo patente relativa às faixas 900 a 1835 g/Ha de mancozebe, 60 a 275 g/Há de picoxistrobina e 75 a 480 g/Há de tebuconazol, que também teria efeito sinérgico, segundo a teoria de Colby – Produto CRONNOS que é composto por mancozebe, picoxistrobina e tebuconazol – A grande diferença, segundo a agravada, é que o CRONNOS não teria efeitos sinérgicos –

Realmente, existe a necessidade de realização de perícia, como já foi determinado nos autos do agravo de instrumento de no 2180157-02.2021.8.26.0000, julgado por esta Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial – Existência, nesse momento, de indícios de que o produto da agravada também é sinérgico – Vídeo veiculado pelo próprio canal da agravada, em que o Sr. EDER MOREIRA, preposto da agravada, declara expressamente que a combinação possuí efeito sinérgico – Declaração feita aos possíveis compradores – Alegação em contrarrazões de que o CRONNOS seria antagônico não elide, ao menos em primeiro momento, o que foi afirmado pelo Sr. EDER MOREIRA – Ademais, patente concedida que é ato administrativo, possuindo presunção de legitimidade –

Existência de notícia de que a tutela parcial concedida nos autos do agravo de instrumento de no 2180157-02.2021.8.26.0000, referente à ação de infração de no 1062589-70.2021.8.26.0100, não fora o bastante para inibir o descumprimento da tutela ali concedida – Prova juntada a esses autos de que a agravada participou do 26o Show Tecnológico Verão da Fundação ABC, em 22 de fevereiro de 2022, tendo apresentado naquela feira o produto CRONNOS – Exposição do produto em feira agropecuária não tem outro fito que não proporcionar maior conhecimento dos participantes, divulgando o referido produto e, em última instância, aumentando as próprias vendas do referido produto –

Tutela concedida nos autos do agravo de instrumento de no 2180157-02.2021.8.26.0000 que determinou, justamente, que não fossem realizadas novas vendas do produto CRONNOS até a finalização da perícia – Cenário fático que justifica uma extensão dos termos da tutela anteriormente deferida – Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, deve-se dar parcial provimento ao recurso, concedendo-se parcialmente a tutela requerida, para se determinar que até a finalização da perícia (que deve ser designada pelo juízo de primeiro grau, com perito a ser designado segundo a confiança do juízo "a quo") e prolação de decisão pelo juízo a quo, a agravada e abstenha de praticar atos de violação proprietária da patente BR 12 2019 027815 6, de comercializar fabricar, usar, expor (incluindo qualquer tipo de publicização), distribuir, importar e exportar (ressalvada a venda que já foi venda para terceiros até as notas fiscais que foram emitidas até o dia 22/02/2022, a fim de se evitar prejuízos a terceiros de boa-fé) o CRONNOS, para todos os seus usos, por ser um único produto especificado e discutido nos autos, sob pena de multa por cada dia fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até o limite do valor da causa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); facultado ao juízo de primeiro grau, ainda, a aplicação do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 -

Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.